Tribunal: STF
Processo: ARE 1453840
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru/PE:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TODAS AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS INDEPENDENTEMENTE DE SUA NATUREZA. DISTINGUISHING DO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 163 e DO ENUNCIADO DE SÚMULA 124 DO TJPE. REFORMA DA PREVIDÊNCIA ORIUNDA DA EC 103/2019. LCE Nº 423/2019 QUE EXCLUI A LCE Nº 28/2000 EM RELAÇÃO CASTRENSES. MATÉRIA REGIDA PELA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. Com a Emenda Constitucional nº 103/2019, que instituiu a chamada ‘reforma da previdência’, houve a alteração da competência legislativa sobre inatividade e pensão dos policiais e bombeiros militares. 2. No exercício da nova competência legislativa, a UNIÃO FEDERAL editou a Lei Ordinária nº 13.954/2019 que, dentre outras previsões, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares. Tal legislação passou a prever que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. 3. Além de determinar que a contribuição previdenciária devida por tais agente públicos deve incidir sobre a totalidade da remuneração, excluiu expressamente os militares dos regimes próprios dos servidores públicos civis. 4. Em razão da EC nº 103/2019, foi editada a LCE nº 423/2019, alterando a redação da LCE nº 28/2000, de modo a excluir os agentes castrenses dos beneficiários das regras do sistema previdenciário dos servidores civis. 5. Os militares, bem como os demais agentes públicos, não possuem direito adquirido a regime jurídico, o que inclui, consequentemente, forma de cálculo de vencimentos ou de pagamento de contribuição previdenciária para fins de aposentação/inatividade. 6. Resta, portanto, indubitável a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre todas as parcelas remuneratórias, a partir da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/2019. Entretanto, há de ser mantida a condenação à restituição dos valores referente ao período anterior à referida legislação, isto com a devida observância à prescrição quinquenal. 7. Recurso a que se dá parcial provimento, à unanimidade” (fl. 12, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter a Turma de origem contrariado os §§ 3º e 12 do art. 40 e o § 1º do art. 201 da Constituição da República (e-doc. 7). 



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco inadmitiu o recurso extraordinário aos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) às razões recursais, o Recorrente, pugna pela reforma do acórdão, aduzindo que a decisão combatida aplicou à controvérsia o Tema 163/STF que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. 



    No entanto, da leitura da decisão exarada pelo órgão fracionário desse Tribunal, resta claro, que tal fundamento encontra-se dissociado daquilo que respaldou o acórdão vergastado. Isso porque, ao contrário do que argumenta o Recorrente, seu apelo foi parcialmente provido para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre todas as parcelas remuneratórias reclamadas pelo recorrido, mantendo-se apenas a condenação à restituição dos valores referentes ao período anterior a vigência da Lei Ordinária 13.954/2009, determinando-se in casu o distinguishing do Tema 163/STF, submetido à sistemática da repercussão geral. (...)



    Assim, constatado que o recurso extraordinário não impugnou especificamente a fundamentação que, por si só, mantém o resultado do julgamento da Câmara Julgadora, resta caracterizada a deficiência na argumentação recursal a implicar a inadmissão do apelo por força da aplicação da Súmula 284, do e. STF” (fls. 3-5, e-doc. 9).



    Os agravantes sustentam que, “ao contrário do que se pode inferir numa análise superficial do tema, O ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF NÃO SE APLICA À TRIBUTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS” e que “devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados, uma vez que a TESE 163 da repercussão geral do STF a eles não se aplica, e a legislação atual de regência prevê, para estes, os descontos de 9,5% sobre a TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO” (fls. 6-13, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada de ausência de enquadramento da controvérsia trazida nos autos no Tema 163 da repercussão geral. Confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:



    “Portanto, entendeu o Pretório Excelso que não se aplicam aos militares as disposições contidas nos §3º e § 12 do art. 40 da CF (redação anterior à EC nº 103/2019), de modo que concluo que deve ser afastada, ao caso em tela, a tese estabelecida no julgamento do Tema Repercussão Geral nº 163/STF, bem como no Enunciado de súmula nº 124 deste Corte de Justiça” (fl. 6, e-doc. 5).



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora